Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE VISTORIA FINAL VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - Nos termos do art. 23, III, da Lei de 8.245/1991, o locatário é obrigado a devolver o imóvel ao locador nas mesmas condições em que o recebeu.
II - A autora não se desincumbiu do ônus da prova, quanto a ocorrência de danos no imóvel durante a locação, já que a vistoria final foi elaborada de forma unilateral, não constando a assinatura da locatária.
III - Negou-se provimento ao recurso.